Tribunal: STJ
Processo: 0288686-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023677 - DF (2025/0288686-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA -
DF044064
OUTRO NOME
: ALISSON AIRON DOS SANTOS DE PAULA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
habeas corpus,
2. Fato relevante. Prisão em flagrante do agravante, posteriormente convertida em
custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
da Lei 11.343/2006.
caput,
3. Alegação do agravante. Ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a sua
segregação processual está despida de fundamentação idônea e que não estão presentes
os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar em
justificando o afastamento do óbice contido na
habeas corpus,
Súmula n. 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais,
não cabe
contra decisão que indefere liminar em outro
sob
habeas corpus
habeas corpus,
pena de supressão de instância.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da Súmula n. 691/STF.
7. Ausência de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA49748929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 63dfb785-fe08-4f40-8b31-2e3c49445926

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
outro
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de flagrante
habeas corpus,
ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar justifica a aplicação da
Súmula n. 691/STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC
740.703/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49748929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 63dfb785-fe08-4f40-8b31-2e3c49445926

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023677 - DF (2025/0288686-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA -
DF044064
OUTRO NOME
: ALISSON AIRON DOS SANTOS DE PAULA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
habeas corpus,
2. Fato relevante. Prisão em flagrante do agravante, posteriormente convertida em
custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
da Lei 11.343/2006.
caput,
3. Alegação do agravante. Ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a sua
segregação processual está despida de fundamentação idônea e que não estão presentes
os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu a liminar em
justificando o afastamento do óbice contido na
habeas corpus,
Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA49748930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 06626029-0cd5-433f-a1d4-7a470f5e53a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais,
não cabe
contra decisão que indefere liminar em outro
sob
habeas corpus
habeas corpus,
pena de supressão de instância.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a
liminar, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da Súmula n. 691/STF.
7. Ausência de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
outro
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de flagrante
habeas corpus,
ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar justifica a aplicação da
Súmula n. 691/STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC
740.703/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON AIRON SANTOS DE
PAULA, em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
aplicando-se
writ
o disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no
artigo 33,
da Lei 11.343/2006, termos em que denunciado.
caput,
No presente agravo, alega o agravante a ocorrência de constrangimento ilegal
uma vez que a sua segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea.
Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos
no art. 312 do CPP. Sustenta antecipação e desproporção da pena.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA49748930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 06626029-0cd5-433f-a1d4-7a470f5e53a4

Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem.
habeas corpus
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.

Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer
flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691
/STF. Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida
na origem, pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal
capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar.
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
corpus
A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o
habeas corpus
pleito liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 797.747/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
27/2/2023

Documento eletrônico VDA49748930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 06626029-0cd5-433f-a1d4-7a470f5e53a4

"ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão
impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela
mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do
Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de
instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em
, DJe de
)" (AgRg no HC n.
02/08/2022
10/08/2022
913.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
10/12/2024
18/12/2024
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
4/12/2024
9/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49748930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: 06626029-0cd5-433f-a1d4-7a470f5e53a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0288686-3
HC 1.023.677 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07058460520258070003 07208153120258070001 07310575220258070000
07480787220248070001 606620250 7058460520258070003
7208153120258070001 7310575220258070000 7480787220248070001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA
ADVOGADA
: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA - DF044064
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA (PRESO)
OUTRO NOME
: ALISSON AIRON DOS SANTOS DE PAULA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO SILVA ALENCAR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA (PRESO)
ADVOGADA
: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA - DF044064
OUTRO NOME
: ALISSON AIRON DOS SANTOS DE PAULA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551740<4104=065@
2025/0288686-3 - HC 1023677 Petição : 2025/0070943-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:55:37
Código de Controle do Documento: 9E96BC21-B91E-4936-8670-A56C058E9D13